Tribunal: TJDFT
Processo: 0709265-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709265-27.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: APARECIDA DE CASTRO MUNIZ D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntado mandado que confira poderes à Advogada subscritora da apelação para representar a parte em Juízo. Assim, em atenção aos artigos 104 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se o Réu/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora